Tribunal: STF
Processo: Súmula 722
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 722

São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.

[{"tipo": "topico", "texto": "ASúmula 722foi convertidaSúmula Vinculante 46."}]